Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713284-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, JOSE EVILACIO SOBREIRA DIAS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 61044686. Por essa razão, intime-se a empresa na pessoa do seu sócio, José Evilácio Sobreira Dias nos endereços indicados na petição aludida. Fica desde já autorizada a intimação eletrônica do agravado nos telefones indicados pelo agravante, quais sejam (61) 98112-6617, (61) 98455-7708, (61) 98483-5696, (61) 99234-9002, (61) 99280-1534 e (61) 99975-2307. Cumpra-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador